Tribunal: TJDFT
Processo: 0709862-04.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. CRIME CONSUMADO. SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERA DE VIGILÂNCIA E ABORDAGEM NO ESTACIONAMENTO EXTERNO. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO ACIMA DA FRAÇÃO DE UM OITAVO SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS REPRIMENDAS MÍNIMA E MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR E TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Para a aplicação do princípio da insignificância, faz-se mister a presença dos seguintes vetores: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 1.1. No caso concreto, além da soma dos itens subtraídos quase alcançar o valor do salário mínimo, a reiteração na prática de delitos contra o patrimônio impõe uma maior censurabilidade da conduta. Entendimento contrário acabaria por reforçar o sentimento de impunidade, estimulando a delinquência voltada para produtos de baixo valor comercial.

2. Para consumação do crime de furto ou roubo não há necessidade de que haja posse mansa e pacífica do bem subtraído com o agente (Tema n. 934 e Súmula n. 582), tampouco se exige que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, bastando, para tanto, que haja inversão da posse, ainda que em curto espaço do tempo (teoria da apprehensio ou amotio). 2.1. Se o acusado logrou êxito em sair do estabelecimento comercial na posse dos produtos subtraídos, sendo abordado apenas na área do estacionamento, não há como desclassificar o crime para a modalidade tentada.

3. Ainda que o Juízo disponha de certo grau de discricionariedade na valoração das circunstâncias judiciais previstas pelo art. 59 do CP, e, doutrina e jurisprudência aceitem o parâmetro de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as reprimendas mínima e máxima em abstrato para cada circunstância desfavorável, seu incremento acima dessa fração somente é possível mediante fundamentação específica, o que não ocorreu na hipótese.

4. Adequada a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, ainda que esta seja inferior a quatro anos de reclusão, haja vista a multirreincidência, bem como a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado (art. 59 do CP).

5. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de prisão domiciliar, com fiscalização por monitoramento eletrônico.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.